Tribunal: TJSP
Processo: 1077981-55.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em omissão e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1077981-55.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MILTON
FORNAZARI
JUNIOR,
é
embargado
RÁDIO
E
TELEVISÃO
BANDEIRANTES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077981-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 41952
2
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1077981-55.2018.8.26.0100/50000 Voto no 41952
Comarca: Foro Regional de Pinheiros (2a Vara Cível)
Embargante(s): Milton Fornazari Júnior
Embargada(s): Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda
Natureza da ação: Indenizatória
Ementa: Embargos declaratórios fundados em omissão e
visando ao prequestionamento
Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade Embargos de natureza infringencial Rejeição
dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de
específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/5 (incidente).
Acórdão: fls. 283/299.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: omissão e visando ao
prequestionamento. Aduz o embargante, em síntese, omissão quanto aos
critérios que levaram à redução do valor da indenização, com expressa
referência a julgados do Colendo STJ.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há omissão nenhuma no v. acórdão, que expressamente aludiu aos
critérios que foram levados em conta para a diminuição do valor da
indenização, que era desproporcional aos danos causados ao demandante.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o
prequestionamento de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento
sumular a respeito, tem-se como não passível de acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver examinado a
matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077981-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 41952
3
considerar, por unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do
qual resultou o decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão a
que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso
caso, cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão
recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa -
Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim, declaratórios,
deve a embargante deduzir a matéria em outra
via - Matéria
prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 -
São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta mesma
Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22 e
seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de
2.005,
o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não só
no que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites
traçados pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade, contradição
ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-questionar'
para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for realmente
daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que ao tribunal de
origem cabe completar o julgamento, desfazendo a obscuridade ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077981-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 41952
4
contradição, ou suprindo a omissão; mas absolutamente de nenhuma
utilidade
se
o
embargante
pretender
pré-questionar
questões
exclusivamente para fins de recurso especial ou extraordinário, não tendo
os embargos nesses casos o menor cabimento; porque o tribunal não
pode, em circunstâncias normais, modificar o acórdão, ainda que
contaminado por error in procedendo ou error in iudicando, não podendo
os embargos declaratórios funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem,
desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e
extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender
necessários para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de
esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo deter-se
naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão, sem
que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição; mesmo
porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são objeto
de exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser objeto de
juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de juízo implícito,
mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de um juízo lógico,
pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na
verdade, revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga,
de forma a transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos
infringenciais aos embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que
não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que
os fundamentos dotados no decisum forem claros e suficientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1077981-55.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 41952
5
sua conclusão, com citação, inclusive de precedentes análogos do
Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação
excepcional, condicionados à existência inequívoca de um dos
vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio
de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator